Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL DEVIDO.
1. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, a questão deve ser dirimida mediante a análise da dinâmica do acidente e as normas de trânsito.
2. De acordo com o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
3. O §2o do artigo 29 do CTB preceitua que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
4. O condutor, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos (art. 35 e 29, inciso II, do CTB). Portanto, age com culpa aquele que não observa as condições da via para executar manobra de transposição de faixas e causa dano ao outro motorista.
5. No caso, o conjunto probatório demonstra que a recorrente não aguardou o momento adequado para efetuar a transposição de faixa; ao dar seta, entrou de forma imediata na faixa, quando colidiu a lateral dianteira com a moto do recorrido. Dessa forma, recai sobre a recorrente a responsabilidade pela reparação do prejuízo material devidamente comprovado nos autos. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1743078.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.